Tribunal: STF
Processo: AP 2499
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de DIRLEI PAIZ e JULIANO DA SILVA MARTINS em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Pet 12611/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/8/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 6/12/2023, nos autos da Pet 11.505/DF, concedi a liberdade provisória a JULIANO DA SILVA MARTINS (CPF 027.402.259-11.), mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares.



    Em 17/12/2024, foi realizado o interrogatório dos réus, tendo as partes sido intimadas para eventual requerimentos de diligências nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal



    A Defesa do réu JULIANO DA SILVA MARTINS, por meio da petição STF nº 162721/2024, requereu a revogação das medidas cautelares, afirmando que “sempre cumpriu e vem cumprindo todas as restrições impostas”, bem como ressaltando que “as razões que ensejaram a medida não mais subsistem”. Subsidiariamente, requereu “adequações no sentido de ser liberado para se movimentar e exercer a sua profissão (...), ainda que com tornozeleira e monitoramento, abolindo horários de recolhimento” (eDoc. 67).



    Ao final, o requerimento foi instruído com cópia de carta escrita pelo réu JULIANO DA SILVA MARTINS, no qual manifesta interesse em celebrar Acordo de Não Persecução Penal, sem ter obtido “retorno dos pedidos feitos” (eDoc. 68).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme relatado, em 6/12/2023, concedi liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Joinville-SC, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas. 



    A Defesa do réu JULIANO DA SILVA MARTINS não comprovou nenhuma situação extraordinária que justifique eventual revogação ou flexibilização das medidas cautelares impostas. 



    Além disso, o argumento de o réu estar “cumprindo todas as restrições” e não haver mais a necessidade das medidas cautelares é insuficiente, uma vez que o cumprimento de todas as medidas cautelares impostas é uma condição da liberdade provisória do réu, determinada por esta SUPREMA CORTE.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por JULIANO DA SILVA MARTINS e MANTENHO as medidas cautelares.



    Considerando o interesse do réu JULIANO DA SILVA MARTINS na celebração de Acordo de Não Persecução Penal, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente